Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. LEGÍTIMA. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil esclarecem os casos de suspeição do juiz e o artigo 148 estende aos auxiliares de justiça.
2. No caso dos autos, a agravante impugna a avaliação realizada por oficial de justiça, aduzindo sua suspeição sob a alegação de que o agravado indicou o oficial de justiça para o ato, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar fato que configure quaisquer das hipóteses legalmente previstas de comprometimento da imparcialidade do auxiliar da justiça.
2.1. A certidão emitida pelo oficial de justiça possui fé pública, o que implica na presunção legal de veracidade, legitimidade autenticidade.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.